Tribunal: STF
Processo: ARE 842529
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO – FUNÇÃO DE CONFIANÇA CRIADA COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DAS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA AO ART. 37, II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.